Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRÉVIA NÃO APRESENTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por danos materiais e morais, que foi extinta ante a ausência do autor à audiência de conciliação. O autor insurge-se contra a sentença, ao argumento de que teve uma emergência médica que o impediu de comparecer ao ato, bem como justificar a ausência.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado tendo em conta a gratuidade de justiça que ora concedo, uma vez que restou demonstrada a condição de hipossuficiência, já que o recorrente foi dispensado de função que ocupava em março/2023. Sem contrarrazões.

3. A Lei no 9.099/95, que dispõe sobre o Juizado Especial Cível, prevê em seu artigo 51, I e §2o, da Lei 9.099/95 que o processo deverá ser extinto quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo sem comprovar que a ausência decorreu de força maior, devendo arcar com o pagamento das custas do processo.

4. No caso sob análise, o autor defende que deixou de comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 04/05/2023 às 16h00, porque teve uma emergência médica que o impediu de conectar-se. Sobreveio sentença de extinção no dia 10/05/2023. Contudo, em 08/06/2023, apresentou pedido de reconsideração da sentença, bem como apresentou recurso inominado, informando que estava enfermo e não pode apresentar o atestado indicativo do impedimento. Ocorre que a informação poderia ter sido apresentada por um familiar ou amigo do requerente, o que não ocorreu no caso concreto. Ressalte-se que, após extinto o processo, o § 2o do art. 51 da Lei 9099/95 prevê tão somente a isenção ao pagamento das custas processuais, caso o autor comprove que sua ausência decorreu de força maior.

5. Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.